Tribunal: TJMT
Processo: 1000649-71.2024.8.11.0018
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000649-71.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LARISSA SILVA DE ARAUJO - CPF: 052.669.021-67 (APELADO), SILVANA ALVES DE SOUZA - CPF: 925.094.951-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇAS EXCESSIVAS DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação interposta pela distribuidora de energia elétrica contra sentença que declarou inexigíveis cobranças relativas à unidade consumidora da Autora nos meses de novembro de 2023 a fevereiro de 2024, determinando o refaturamento das contas com base na média de consumo de R$ 225,00 e condenando a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além da exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) a regularidade das cobranças contestadas; (
ii
) a existência de falha na prestação do serviço; (
iii
) a configuração de dano moral e adequação do valor indenizatório.

III. Razões de Decidir

3. Restou demonstrada a discrepância entre as cobranças realizadas nos meses questionados e o histórico de consumo da unidade consumidora. A ausência de provas técnicas robustas por parte da concessionária, como laudo conclusivo sobre o funcionamento do medidor e explicações detalhadas para o aumento no consumo, comprometeu a defesa de sua regularidade.

4. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, o que reforça a necessidade de esclarecimentos detalhados pela fornecedora.

5. Configura-se falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, ensejando o dever de indenizar pelos danos morais causados pela cobrança indevida e pela negativação indevida do nome da consumidora.

6. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando os transtornos sofridos pela autora e a necessidade de caráter pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A cobrança excessiva e injustificada por valores superiores ao consumo médio do consumidor, com a inclusão indevida dos dados do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar."

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 2o e 3o; CPC/2015, art. 373, II; CPC, art. 85, § 11o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
ApCiv
1003672-45.2021.8.11.0013; TJMT,
ApCiv
1002948-20.2022.8.11.0041; TJMT, RI 1028601-44.2022.8.11.0002

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Juara, que, na presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, julgou procedentes os pedidos formulados pela Autora Larissa Silva De Araujo na petição inicial, para declarar inexigíveis as cobranças (UC 6/4142261-9) dos meses de 11/2023 (Consumo 4.780. kWh) no valor de R$ 5.463,28, 12/2023 (Consumo 1.613 kWh) no valor de R$ 1.875,45, 01/2024 (Consumo 577 kWh) no valor de R$ 712,93, 02/2024 (Consumo 2.446 kWh) no valor de R$ 2.818,92, determinando a retificação das faturas levando em consideração a média mensal de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais), conforme documentos anexos em id. 147588188; determinar que a requerida retire os dados da Autora dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de ser-lhe aplicada multa diária; e condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil), a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que a cobrança foi regular, uma vez que a unidade consumidora está localizada em área rural, com leitura
plurimensal
, e a consumidora não informava suas leituras mensalmente. Argumenta que o faturamento pela média está amparado pela Resolução no 1.000/2021 da ANEEL e que o laudo do IPEM/MT atestou o funcionamento normal do medidor. Justifica ainda o aumento do consumo pelo fenômeno
El
Niño

e mudança nos hábitos da nova titular.

Quanto aos danos morais, alega que não houve conduta ilícita da empresa e inexiste comprovação do dano alegado. Sustenta que o valor arbitrado de R$ 5.000,00 é desproporcional e viola os princípios da razoabilidade, ressaltando que a negativação decorreu de débitos existentes.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais.

Contrarrazões no id. 255080193.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara Extrai-se dos autos que, inicialmente, trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada por Larissa Silva de Araújo contra Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, na qual a Autora relata que seu consumo médio mensal de energia era aproximadamente R$ 225,00. Afirma, ainda, que, a partir de novembro de 2023 a Ré passou a emitir cobranças em valores desproporcionais, tendo recebido uma fatura de R$ 5.463,28, referente a um consumo de 4.780 kWh. Aduz que, após contestação, a empresa realizou substituição do medidor em 04.12.2023, cujo laudo, não fornecido à autora, teria indicado normalidade nos registros.

As faturas subsequentes mantiveram valores alegadamente incompatíveis com o histórico de consumo: dezembro/2023 com R$ 1.875,45 (1.613 kWh), janeiro/2024 com R$ 712,93 (577 kWh) e fevereiro/2024 com R$ 2.818,92 (2.446 kWh).

Colhe-se da inicial que a Autora propôs a presente ação visando o acolhimento do pedido, para que seja declarada a inexistência das cobranças/dívidas impugnadas na inicial e retirados os dados da consumidora dos órgãos de proteção ao crédito. Ainda, pleiteia a condenação da Ré à indenização por danos morais em R$ 30.000,00.

A Ré, por sua vez, em sede de contestação rebate as alegações da Autora, afirmando que não há irregularidade nas cobranças impugnadas, e que existem eventos alheios à sua vontade que podem influenciar no aumento da conta de energia, e que não deve ser responsabilizada.

O MM. Juiz de Direito prolatou sentença, sendo os seguintes pontos os que importam à discussão:

“(...) 3.2. Discorda a parte autora das cobranças realizadas pela ré sob o argumento de que são abusivas. A requerida contestou alegando que o procedimento goza de legalidade e regularidade, não havendo que se falar em cobrança indevida, tendo em vista que por se tratar de zona rural o faturamento foi calculado com base na média de consumo. (...)

3.4. Importante ressaltar que a ré emitiu faturas entre os meses de maio de 2023 a outubro de 2023, em uma média de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) por mês, conforme documentos anexos em id. 147588188, mas a partir novembro de 2023, a Ré passou a emitir faturas com valores exorbitantes e desproporcionais ao histórico de consumo da Autora, no valor de R$ 5.463,28 (cinco mil quatrocentos e sessenta e três reais e vinte e oito centavos), correspondente a um consumo de 4.780 kWh, id. 147589818.

3.5. As faturas dos meses subsequentes seguiram a mesma linha de cobrança, no mês 12/2023 (Consumo 1.613 kWh) veio no valor de R$ 1.875,45, (id. 147589797), com queda considerável na fatura de 01/2024 (Consumo 577 kWh) para o valor de R$ 712,93 (id. 147589799), fatura de 02/2024 (Consumo 2.446 kWh) subiu para o valor de R$ 2.818,92 (id. 147589801).

3.6. Logo, a média registrada durante o período contestado pela parte autora é visivelmente maior que a média registrada no período anterior, de maneira que a sua irresignação tem
fundamento.(...)

3.7. Desse modo, resta
comprovado o aumento abusivo perpetrado pela ré
, embora tenha alegado regularidade nas cobranças,
não ficou comprovada a verdadeira causa do aumento exorbitante de consumo
.

3.8. Não se pode olvidar, ainda, que a parte consumidora é parte hipossuficiente em relação à concessionária, e dispondo
esta
de recursos técnicos necessários à comprovação de suas assertivas, resta caracterizada a violação dos direitos constitucionais. (...)

3.10. Desta forma, diante da ausência de provas, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório,
presumindo que a cobrança foi efetivamente excessiva
, por não ser compatível com o consumo médio do imóvel da Autora.

3.11. Portanto,
não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia
, na forma do artigo 6o, inciso VIII, do CDC e artigo 373, inciso II, do CPC,
e não havendo provas em seu favor, o refaturamento do débito das faturas pela média de consumo é medida a se impor no presente caso
.

4. Do dano moral (...) 4.4. In
casu
,
restou comprovada a irregularidade na cobrança das faturas ora discutidas
, de consumo presente na Unidade Consumidora da Autora acima da média mensal, que ensejou o aumento significativo do valor das faturas, caracterizada está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, ante o proceder ilícito da empresa concessionária. (...)

4.6. Sobre o valor da condenação, é cediço que este deverá ser fixado de modo a reparar o dano de forma justa, não gerando, em contrapartida, um enriquecimento ilícito em favor do lesado, devendo ser observada a conduta reprovável daquele que pratica o ilícito sopesando-se o cunho repressivo da medida para desencorajá-lo a reiterada prática delituosa. (...) A par disso, entendo razoável a condenação da parte Requerida ao pagamento de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) à título de danos morais.

5. Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para:

·
DECLARAR
inexigíveis as cobranças (UC 6/4142261-9) dos meses de 11/2023 (Consumo 4.780. kWh) no valor de R$ 5.463,28, 12/2023 (Consumo 1.613 kWh) no valor de R$ 1.875,45, 01/2024 (Consumo 577 kWh) no valor de R$ 712,93, 02/2024 (Consumo 2.446 kWh) no valor de R$ 2.818,92, determinando a retificação das faturas levando em consideração a média mensal de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais), conforme documentos anexos em id. 147588188.

· Confirmar a decisão de Id. 148812173, para que a requerida retire os dados da Autora dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de ser-lhe aplicada multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento, a ser revertida em favor da requerente, até o limite do valor da ação.

·
CONDENAR
a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil), a título de danos morais. a. Incidem juros de 1% ao mês desde o evento danoso (negativação do nome); b. Correção monetária pelo INPC desde o arbitramento. (...)” (
g.n
)

Pois bem.

Sobre o tema, não há dúvidas de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o do referido dispositivo.

Logo, de acordo com as normas consumeristas, cabia à empresa Apelante o ônus de provar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Apesar das alegações da concessionária Apelante, no sentido de que não houve qualquer ilegalidade na cobrança de consumo realizada, entendo que tais argumentos são meras alegações, visto que não houve comprovação dos fatos impeditivos ou extintivos do direito da autora (art. 373, II, do Código de Processo Civil).

Isso porque, de fato, o valor cobrado denota um aumento significativo quando comparado aos registros do consumo médio mensal da Unidade Consumidora.

Assim, é visível a cobrança muito além da média registrada nos períodos anteriores, de maneira que a irresignação da Apelada tem seu devido fundamento. Além disso, importa frisar que as faturas colacionadas pela parte apelada revelam verdadeira oscilação e grande discrepância entre as cobranças. Ainda, a ausência de esclarecimentos técnicos adequados e a não disponibilização do laudo de vistoria do medidor à consumidora comprometem a transparência do procedimento e dificultam a compreensão quanto ao cabimento das variações registradas.

Portanto, correta a sentença que constatou a existência de cobrança excessiva e declarou inexigíveis as cobranças (UC 6/4142261-9) dos meses de 11/2023 a 02/2024, determinando a retificação das faturas levando em consideração a média mensal de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais), conforme documentos anexos em id. 147588188; determinou que a requerida retire os dados da Autora dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de ser-lhe aplicada multa diária; e condenou a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil), a título de danos morais, diante da falha na prestação dos serviços por cobrança acima da média de consumo mensal, pois a distribuidora de energia não se desincumbiu do ônus que lhe competia no que se refere à regularidade das faturas questionadas.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VALOR DE FATURA DESTOANTE DA MÉDIA DE CONSUMO - FATURA CONTESTADA - NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - REFATURAMENTO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1.
Se a fatura impugnada pela consumidora possui valor exorbitante e destoante da média de consumo, e não havendo nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada
. 2. A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão do valor constante da fatura discutida. 3.
Apesar de a concessionária ré alegar que a cobrança é devida, não apresenta qualquer documento apto a comprovar suas alegações
, se limitando a trazer documentos unilaterais. (...)” (N.U 1003672-45.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023,
Publicado
no DJE30/01/2023) (
g.n
.)

Como visto, cabia à Requerida comprovar que as cobranças contestadas pelo Autor são legítimas e devidas, ônus do qual não se desincumbiu, pois os fatos arguidos pela Apelante se limitaram ao campo hipotético, não tendo sido trazidos à baila elementos que demonstrassem a verossimilhança de suas alegações.

Logo, diante da evidente falha na prestação do serviço ao proceder à cobrança excessiva e injustificada, bem como ao protesto indevido, entendo que subsiste o dever de indenizar.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação.

Deve-se observar os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima. Ao mesmo tempo, o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

O
quantum
não deve representar mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse contexto, a conduta da distribuidora de energia elétrica causou evidentes transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, afetando a situação financeira e o bem-estar da Autora. Assim, o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se adequado e proporcional, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da indenização.

Quanto ao pleito de redução do montante indenizatório devido, entendo que não deve prosperar, ante o risco de esgotar o caráter punitivo-pedagógico da medida. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. CELPE. TROCA DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTA COM ALTO VALOR. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. JULGAMENTO PROCEDENTE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. - Preliminar por arguição de sentença ultra petita rejeitada - O cerne da questão reside em saber se houve cobrança abusiva de contas de energia elétrica pela CELPE em face do demandante/apelado, ocasionadas por medidor defeituoso, ou pelo faturamento com valor excessivo pela concessionária - É inegável que trata o presente caso de relação de consumo - Verifica-se, no caso em litígio, que a CELPE não conseguiu comprovar, suficientemente, a legitimidade de sua conduta, pois
não trouxe aos autos nenhuma prova de regularidade do débito, nem de histórico de consumo que fosse apto a justificar o excessivo aumento nas contas de energia da unidade consumidora.
Ademais, a CELPE também não impugnou a alegação do demandante de que haveria defeito no medidor, visto que, ao ser trocado, as contas de consumo tiveram seu valor reduzido. Destaca-se que a parte demandada deveria ter trazido aos autos elementos que comprovassem suas alegações. Entretanto, não foi o que aconteceu. Não tendo se desincumbido, a contento, desse ônus, é corolário lógico a procedência, ao menos parcial, da demanda - Já
a parte autora/apelante, por sua vez, juntou elementos suficientes para configurar excesso no valor de suas contas de consumo, o que não foi contraditado pela parte contrária
- Ilegítima, pois, a cobrança dos débitos descritos na exordial, tendo em vista que a concessionária demandada não justificou o excesso nos valores das contas.- Recurso não provido, majorando-se os honorários advocatícios da parte apelante para o percentual de 20% sobre o valor da causa, mantendo a decisão objurgada em todos os seus demais termos.” (TJ-PE - AC: 00054185420138170990, Relator: Itabira de Brito Filho, Data de Julgamento: 08/07/2021, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/07/2021) (
g.n
)

Por derradeiro, considerando que a distribuidora de energia elétrica não logrou êxito em infirmar as alegações da Autora, nem demonstrou, de modo incontestável, que não houve abusividade na cobrança, e em observância aos princípios que norteiam as relações consumeristas, notadamente o da vulnerabilidade do consumidor e o da interpretação mais favorável ao consumidor, entendo que a sentença deve ser mantida integralmente.

Perfilhando este entendimento, destaca-se:

“(...)1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da recorrida, em virtude
da
presunção passar a ser favorável a ela. 2. Sentença mantida. 3. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-MT - RI: 10286014420228110002, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 31/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 31/10/2023)

Quanto ao prequestionamento, certo
de que
o v. acórdão apreciou os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024